Tribunal: TJPA
Processo: 0000798-43.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000798-43.2001.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: JOSE CARLOS FERNANDES, WILSON FERRAZ DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDES XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. Agravo RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de agravo interno em apelação cível, em razão da deserção.

2.

O recurso decorre de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco contra José Carlos Fernandes, extinta por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se:
(i) A nulidade processual por ausência de intimação do advogado indicado para receber as notificações; (ii) A alegação de que o pagamento do preparo foi realizado tempestivamente; (iii) A suposta supressão de instância, por julgamento monocrático do agravo interno; (iv) O prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

4.

O artigo 1.007, § 4º, do CPC/2015 exige que o recorrente, ao não comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, seja intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5.

No caso concreto, o agravante não comprovou, dentro do prazo legal, o pagamento do preparo em dobro, incluindo o relatório de conta do processo, conforme exigido pelo Regimento de Custas do TJ/PA (Lei Estadual nº 8.328/2015).

6.

A ausência dessa comprovação impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

Quanto à alegação de nulidade da intimação, verifica-se que esta foi realizada nos moldes do CPC, inexistindo irregularidade apta a anular o processo.

8.

O julgamento monocrático do agravo interno encontra respaldo no artigo 932, III, do CPC, quando a inadmissibilidade do recurso for manifesta, como no caso em análise.

9.

Por fim, os dispositivos legais indicados pelo recorrente estão prequestionados nos termos do artigo 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e não provido.

11.

Tese de julgamento:

12.

(i) A ausência de comprovação do preparo em dobro no ato da interposição do recurso impõe o reconhecimento da deserção.
(ii) O julgamento monocrático de agravo interno é cabível quando a inadmissibilidade do recurso for manifesta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007, 1.022, 1.025 e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.794.596/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.416.009/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000798-43.2001.814.0039

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso
,
por deserção.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de
JOSE CARLOS FERNANDES.

A sentença recorrida (ID 17590104) foi proferida nos termos que transcrevo a seguir:

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito pelo advento da prescrição intercorrente, nos moldes dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do CPC.

Condeno a parte requerida, que deu causa ao ajuizamento da ação, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da exequente, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 10, do CPC), observando-se eventual concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

A decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta a incidência do princípio da causalidade, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. A questão está sedimentada na jurisprudência do STJ (vide, por todos: AgInt no REsp 1.911.493, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.06.2022; e AgInt no EDcl no REsp 1.900.464, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.05.2022), secundada por julgados do TJSP (confiram-se: Apelação Cível nº 4001887-84.2013.8.26.0554, 17ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Afonso Bráz; e Apelação Cível nº 0020282-65.2011.8.26.0037, 20ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Maia, j. 01.09.2022).

Passada em julgado, e resolvidas as custas, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

P.R.I.C.

Paragominas/PA, data da assinatura digital.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 3377/2023-GP, de 1º de agosto de 2023).

Irresignada a parte autora interpôs a presente APELAÇÃO CÍVEL (ID 17590109) alegando a desnecessidade da intimação para se manifestar; a falta de bens penhorados e a necessidade de afastamento da prescrição intercorrente. Requer o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Contrarrazões ao ID 17590113.

No
decisum
de ID Num. 17992227, em face da ausência do preparo recursal quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Apelante para efetuar o pagamento em dobro, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC (
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, Diário Eletrônico (09/02/2024 08:54:08), o sistema registrou ciência em 15/02/2024
).

Ao ID 1817197 foi certificado que decorreu o prazo legal e não houve manifestação à determinação.

Sobreveio a Decisão Monocrática ementada como transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O não recolhimento das custas em dobro no prazo assinalado importa na deserção e no consequente não conhecimento do recurso.

Agravo Interno ao ID 18858844.

Sem contrarrazões.

No
decisum
de
ID Num. 19385482
, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

Petição de ID 19562612 requerendo que todas as intimações sejam feitas em nome de BENEDITO NABARRO, no seguinte endereço: Rua São Francisco, 918, Centro, Açailândia-MA, CEP: 65.930-000 ou DIÁRIO ELETRÔNICO.

Ao
ID Num. 19576811
, foi certificado que a parte agravante foi devidamente intimada da determinação de ID
19385482 .
Não houve manifestação.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O não recolhimento das custas em dobro no prazo assinalado importa na deserção e no consequente não conhecimento do recurso.

Em seguida, o banco opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID Num.20077250), alega a existência de erro material na decisão monocrática objurgada, sob o argumento de que o recurso foi interposto de forma regular, eis que as custas foram recolhidas, conforme id. 18859279, no mesmo dia do protocolo, não havendo que se falar em pagamento em dobro.

Assim pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID Num.20350971.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno interposto em apelação cível, por deserção, em razão de não comprovação do recolhimento do preparo em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC e legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão monocrática que não conheceu do agravo interno por deserção, devido à ausência de comprovação do preparo em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não podendo ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida.

4. Inexiste erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, uma vez que a deserção foi corretamente declarada, devido à falta de comprovação do preparo em dobro, conforme exigido em despacho anterior.

5. O Relatório de Conta do Processo é documento indispensável para a comprovação do preparo recursal, o que não foi cumprido pela parte embargante, justificando o não conhecimento do agravo interno por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2. A ausência de comprovação do preparo em dobro no ato da interposição do recurso impõe o reconhecimento da deserção.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007 e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020; STJ, AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019.

O
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
, inconformado com a decisão monocrática, interpôs AGRAVO INTERNO sob os seguintes argumentos:

1.

Da Supressão de Instância:

o

O banco sustenta que o
agravo interno deveria ter sido julgado pelo colegiado
e não de forma monocrática.

o

Alega que a relatora
ultrapassou sua competência
, pois
o julgamento deveria ser feito pelo órgão colegiado
da 1ª Turma de Direito Privado.

o

Destaca que o julgamento individual do agravo interno
torna o recurso inócuo
, contrariando a finalidade do instituto.

2.

Da Intimação Indevida e da Nulidade do Processo:

o

O banco argumenta que
não foi devidamente intimado
sobre a necessidade de pagamento das custas recursais.

o

Alega que a
publicação
foi feita em nome da
Procuradoria
, e não do advogado constituído
Benedito Nabarro
, ferindo o
princípio do contraditório e da ampla defesa
.

o

Fundamenta-se no
artigo 272, §2º, do CPC
, que exige a intimação nominal do advogado sob pena de nulidade.

3.

Do Pagamento das Custas:

o

O banco sustenta que
efetuou o pagamento das custas recursais dentro do prazo
e apresentou a comprovação.

o

Argumenta que a decisão de considerar a apelação
deserta
foi um erro, pois, ainda que houvesse irregularidade na comprovação, deveria ter sido dada a oportunidade de
recolher o valor em dobro
.

o

Cita precedente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp 1996415/MG)
, que reconhece a possibilidade de sanar o vício mediante pagamento complementar.

4.

Do Prequestionamento:

o

O agravante ressalta que já
prequestiona expressamente
os dispositivos legais citados, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer:

1.

O conhecimento e provimento do agravo interno
para reformar a decisão monocrática da desembargadora relatora, com juízo de retratação.

2.

Caso mantida a decisão monocrática, que
o recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

3.

A anulação da sentença
que extinguiu o feito por prescrição intercorrente, determinando o
retorno dos autos para o devido prosseguimento processual
.

Não foram apresentadas contrarrazões - certidão/ID 23563079.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O agravante sustenta, em síntese: (i) que o agravo interno deveria ter sido julgado pelo colegiado, e não monocraticamente; (ii) que houve nulidade processual por ausência de intimação do advogado indicado para receber as notificações; (iii) que as custas foram devidamente pagas e que deveria ter sido concedida a oportunidade de complementação do preparo, caso houvesse irregularidade; e (iv) que prequestiona expressamente os dispositivos legais aplicáveis, visando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

DA DESERÇÃO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do regular recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao
ID Num. 19385482
para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, deixou de cumprir a determinação (
ID Num. 19385482).

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
no momento da interposição do recurso e, deixando de efetuar a comprovação do recolhimento em dobro pela ausência dos documentos exigidos, a deserção é medida que se impõe.

Assim, a decisão agravada
declarou corretamente a deserção do recurso
, uma vez que o agravante não comprovou
o recolhimento do preparo em dobro
, conforme exigido pelo
art. 1.007, § 4º, do CPC
e pela
Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJ/PA)
.

Destaque-se que, embora o banco alegue ter realizado o pagamento regular das custas, a ausência da comprovação tempestiva, conforme determinado pelo juízo, conduz à preclusão e consequente deserção, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1.794.596/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/11/2019).

DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO

Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado indicado, verifica-se que
as intimações foram regularmente efetuadas nos termos do CPC
, inexistindo nulidade apta a ensejar a reforma da decisão.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, restam os dispositivos prequestionados com o julgamento por este colegiado.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É O VOTO.

P. R. I. C.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025